Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AO AUTOR A PRODUÇÃO DE PROVAS. “DECISUM” FUNDAMENTADO NA FALTA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recuso (ID 20385510) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “o contexto fático-probatório é insuficiente, na medida em que não restou minimamente esclarecido o ato ilícito que fora cometido pela ré, a justificar a condenação pelos supostos danos materiais e morais ao consumidor”.

2. Suscita preliminar de nulidade processual, ante o cerceamento de defesa, porquanto a audiência de conciliação foi cancelada, sendo em seguida oportunizada à empresa ré a apresentação de defesa e provas (ID 20385096), e, de imediato, o julgamento antecipado da lide (ID 20385100), sem considerar a necessidade de dilação probatória. Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença.

3. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Em análise dos autos, verifica-se não ter sido realizada a audiência de conciliação (ID20385096), tampouco de instrução e julgamento para dilação probatória, apesar de ter o autor, na petição inicial, formulado pedido expresso de depoimento pessoal das partes. Observa-se, ainda, que, sequer, foi dada oportunidade ao demandante para se manifestar em réplica.

5. A sentença, por sua vez, afastou a responsabilidade da ré, em razão da falta de provas do que fora alegado pelo autor, nos seguintes termos: “Em razão do contexto fático-probatório insuficiente, na medida em que não restou minimamente esclarecido o ato ilícito que fora cometido pela ré, a justificar a condenação pelos supostos danos materiais e morais ao consumidor”.

6. Nesse descortino, tendo o juízo de primeira instância deixado de oportunizar ao demandante a produção de provas e se utilizado, como fundamento para o não acolhimento dos pedidos, a existência de “contexto fático-probatório insuficiente”, evidencia-se o cerceamento do direito do autor.

7. Percebe-se que a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.

8. Por oportuno, cite-se o julgado da Terceira Turma do STJ no Recurso Especial no 1.228.751 - PR, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti: "[...] o julgador não pode indeferir a produção de prova requerida pela parte para, em seguida, seja em sede de julgamento antecipado da lide, seja em julgamento não antecipado, extinguir o processo sem exame do mérito por ausência da prova que ele próprio inviabilizou.".

9. É nula, portanto, a sentença que afastou a responsabilidade da ré, em razão de ausência de provas, quando não foi oportunizada sua produção.

10. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Provido. Sentença cassada.

11. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de conciliação, de instrução e julgamento, oportunizando-se o depoimento pessoal das partes e a possibilidade de produção de outras provas.

12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.